Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-46.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019612-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO MARTINELLI DE LARA - CPF: 112.348.301-91 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PARCELA DEBITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Reconhecida a irregularidade da cobrança da dívida, uma vez que o empréstimo vinha sendo debitado regularmente da folha de pagamento da autora é imperativa à declaração da sua inexistência e a condenação pelo dano moral, pois nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

A quantia arbitrada a título de danos morais não comporta redução, pois fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019612-46.2022.8.11.0003

APELANTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO:

MARIA DA CONCEICAO MARTINELLI DE LARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1019612-46.2022.8.11.0003
,
ajuizada por
MARIA DA CONCEICAO MARTINELLI DE LARA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela antecipada que determinou a suspensão da negativação do nome da autora, referente ao contrato de nº 249204893, e para condenar a demandada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato nº 249204893, que foi celebrado 28/01/2014, no valor de R$ 5.377,14, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 144,00, mediante desconto em folha de pagamento, sendo que do valor contratado, foi deduzido a quantia de R$ 4.372,14, para a quitação do saldo devedor do antigo contrato, cuja parte Autora, quis renegociar, sendo liberado o valor líquido de R$ 1.005,00
” (sic).

Sustenta que “
o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade da própria parte autora nº 88300615-4, agência 5517 do Caixa do Brasil
” (sic).

Argumenta que “
ao pactuar com a instituição financeira requerida, a cliente, ora parte autora da presente demanda, assumiu o compromisso de manter disponível sua margem consignável para a realização dos descontos das parcelas combinadas, sob risco de dar-se início do procedimento de cobrança
” (sic), no entanto, a instituição financeira não pôde receber o valor devido do contrato, no que diz respeito a parcela vencida em março de 2021.

Elucida que é possível exigir o pagamento da obrigação, quando não for possível a consignação da respectiva parcela, de modo que entende que “
não há defeito na prestação de serviço pelo Réu, uma vez que demonstrada que não houve a portabilidade a cobrança reclamada é nada mais que o exercício regular do direito de credor
” (sic), razão pela qual não há falar em dano moral.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização e dos honorários de sucumbência, e ainda, que os juros de mora sejam computados do arbitramento.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 163511758).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recuso, em razão à violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argumenta que a negativação é indevida, haja vista que a parcela foi devidamente debitada de sua folha de pagamento, portanto, comprovado o nexo causal e o dano, de rigor a manutenção do dano moral, inclusive quanto a seu valor.

No mais, sustenta que a correção monetária deve ocorrer desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do CC/2002 e a correção monetário do arbitramento, segundo a Súmula nº 362 do STJ.

Por fim, entende que os honorários de sucumbência devem ser fixados em grau máximo, por ser devida a parte que deu causa a demanda, de modo que requer a manutenção da sentença (Id. 163511761).

O preparo foi recolhido (Id. 163511759).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
MARIA DA CONCEICAO MARTINELLI DE LARA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, noticiando que contratou em 28/01/2014 um empréstimo consignado pelo grupo financeiro BMG, sob o contrato n° 249204893, mediante pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais), com início em 03/2014 e previsão de término em 02/2021, consignados de sua aposentadoria.

Informa que seu nome foi negativado em razão da parcela vencida em março/2021, no valor de R$129,05 (cento e vinte e nove reais e cinco centavos).

Ante o exposto, postulou para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes; suspensa a negativação da respectiva dívida; e, ainda, seja a requerida condenada ao pagamento do valor R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e honorários de sucumbência.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela antecipada que determinou a suspensão da negativação do nome da autora referente ao contrato de nº 249204893 e para condenar a demandada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifica-se que o nome da autora foi negativado por uma dívida concernente ao Contrato de Empréstimo n° 249204893, referente a parcela vencida em março de 2021 (id. 163512768).

O art. 373 do Código de Processo Civil traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

No caso dos autos, nota-se que autora comprovou que as parcelas do empréstimo vinham sendo devidamente consignadas de seu holerite, conforme se infere das folhas de pagamento referente a janeiro, fevereiro e março de 2021 (id. 163512771 - Pág. 1 a 3).

Portanto, a instituição financeira não comprovou qualquer regularidade quanto ao respectivo débito, pois a autora demonstrou que havia margem consignável para a realização dos descontos das parcelas e que inclusive a parcela de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais) foi debitada em março de 2021.

Logo, a negativação do nome da autora oriundo de dívida inexistente se insere no risco do empreendimento do réu, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC –
DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ)
. Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”
(TJ-MT 00004543120208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 12, § 3º, INCISO III, DO CDC – DESCABIMENTO –
DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano ao autor, porque constitui falha na sua prestação de serviço
. Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois as demandadas devem agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, como in casu, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).”
(TJ-MT 10021064920188110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

No que pertine ao
dano moral
, evidencia-se configurado o ato ilícito perpetrado pela demandada, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser majorada para
R$8.000,00 (oito mil reais)
, levando em consideração o valor da negativação, a extensão dos danos e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – CONTRATO ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE -
DANO MORAL CARACTERIZADO – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO. Cabia à apelante juntar aos autos provas efetivas da realização da matrícula da apelada, bem como do não pagamento das mensalidades, o que não ocorreu, considerando que não juntou qualquer documento que comprovasse a veracidade de suas alegações A negativação do nome da autora por dívida inexistente é circunstância capaz de gerar constrangimento que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável.
Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie, atendidas as peculiaridades do caso em concreto
.”
(TJ-MT 10011059120208110040 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

No que tange aos
juros de mora
, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

No mais, a apelante postula a
redução dos honorários advocatícios
que foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Entretanto, entendo que a quantia fixada remunera dignamente o trabalho do advogado, pois razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023